Tribunal: TJES
Processo: 0000149-37.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000149-37.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: ADAMA BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba, visando a reforma da sentença que, em ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e indenizatória, condenou-a à restituição dos valores recebidos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária. A sentença reconheceu a nulidade de contrato de cessão de crédito em razão de impossibilidade do objeto, ao constatar que os direitos creditórios cedidos pela cooperativa apelante já haviam sido transferidos a terceiro em momento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa e decisão extra petita; (ii) examinar a legalidade da cessão de crédito e a titularidade do direito creditório objeto da cobrança, bem como a consequente obrigação de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exclusão da 1ª ré do polo passivo, em razão de sua não localização e ausência de citação, está amparada pelo § 4º do art. 485 do CPC, que permite ao autor desistir da ação em relação ao réu não citado sem necessidade de anuência dos demais demandados, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não se verificando, assim, violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.

4)
Não há decisão extra petita, porquanto o pedido de restituição dos valores cobrados indevidamente fora expressamente formulado na petição inicial, fundamentando-se a condenação, portanto, no que delimitado na peça inaugural.

5)
No mérito, verifica-se que a duplicata mercantil objeto da controvérsia fora transferida à segunda requerida (ADAMA) por meio de endosso translativo ocorrido antes da cessão de direitos creditórios entre a primeira ré (AGROMAI) e a cooperativa apelante.

6)
Comprovada a transferência anterior, torna-se nula a cessão realizada pela cooperativa, pois a primeira ré já não detinha titularidade do crédito, configurando impossibilidade do objeto (inciso II do art. 166 do CC).

7)
A cooperativa apelante, ao promover a cobrança ao autor sem verificar a regularidade dos direitos cedidos, agiu de forma indevida, ensejando a restituição dos valores recebidos.

8)
Aplicam-se os juros moratórios desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde o efetivo desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A exclusão de réu do polo passivo por ausência de citação não configura decisão surpresa, nos termos do § 4º do art. 485 CPC. 2. A cessão de crédito é nula quando o cedente já não detém titularidade sobre o crédito, em razão de transferência anterior, configurando impossibilidade do objeto (inciso II do art. 166 do CC). 3. A cobrança indevida enseja a restituição dos valores recebidos, acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde o desembolso, conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 2º e 11, e 485, § 4º; CC, art. 166, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.739.718/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04.12.2020; TJ-DF, AC 20010910063113, rel. Vasquez Cruxên, 3ª Turma Cível, DJU 21.03.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA:

Preliminarmente,
Sicoob Leste Capixaba
aduz a nulidade da sentença em virtude da exclusão da 1ª ré do polo passivo, providência que, em tese, teria violado os artigos 9º e 10 do CPC.

No caso, ao tomar ciência da impossibilidade de citação da 1ª requerida em virtude da notícia de encerramento das atividades (fl. 55) a parte autora requereu a citação editalícia ou, alternativamente, a exclusão da pessoa jurídica não localizada do polo passivo (fl. 58/59).

A decisão de fl. 175 deferiu a exclusão de
Agropecuária Colorado
do polo passivo da ação:

“Quanto ao pedido de exclusào da empresa do poio passivo, considerando que ainda no houve a citacão da mesma, DEFIRO o pedido para EXCLUIR a AGROPECUARIA COLORADO do poio passivo da demanda”.

Como cediço, o § 4º do art. 485 do CPC estabelece que é lícito ao autor postular a desistência da ação em relação ao corréu não citado, independentemente da anuência dos demais demandados:

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“no litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que
a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo”

(REsp n. 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 04/12/2020).

Portanto, é desnecessária a prévia intimação da apelante relativamente ao pedido de desistência da ação relativamente ao réu não citado.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

Aduz ainda a apelante que a sentença acolhera pedido não formulado no exórdio, relativamente à devolução dos valores pela sociedade cooperativa.

Contudo, não lhe assiste razão.

Segundo se depreende da peça inaugural, o apelado pretendeu a condenação do SICOOB à restituição dos valores, a teor do pedido “g”:

“g) Subsidiariamente ao pedido retro, se eventualmente reconhecia a legalidade do crédito em favor da 2ª requerida,
seja o 3º requerido, BANCO SICOOB, condenado ao ressarcimento EM DOBRO dos valores indevidamente cobrados e regularmente pagos pelo requerente
, que juntos somam a quantia de R$ 79.708,80 (setenta e nove mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos), a serem ressarcidos de forma devidamente atualizada, bem como, via de consequência, declarada a inexistência de obrigação do requerente para com a instituição vencida;”

Destarte, ateve-se a r. sentença aos limites dos pedidos formulados.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se extrai dos autos,
Agropecuária Colorado
Ltda. ME
(Agromai Pecuária)
emitiu duplicata mercantil de fl. 31, com base no documento fiscal de fl. 30, constando como sacado o recorrido
Ademar Celin
, que efetuou o aceite.

O apelado alega que quitou a duplicata n.º 17.631 junto à cooperativa recorrente, sendo indevidamente cobrado pela segunda requerida, motivo pelo qual pleiteou a consignação do valor correspondente, a declaração de quitação da dívida e indenizações por danos materiais e morais.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a titularidade do direito creditório.

A respeito do assunto, a r. sentença dispôs:

“No que toca ao suposto contrato de cessão do terceiro requerido (SICOOB) com a primeira ré (AGROMAI), aquele acostou à sua defesa tão somente telas sistêmicas - documentos unilaterais. Não obstante, é de conhecimento deste magistrado que a dita cessão realmente ocorreu, ante a multiplicidade de demandas da mesma natureza constante desta Vara.

Explico. Verifiquei que existem nesta unidade várias demandas similares à presente, ou seja, outras ações em que houve compra realizada na loja da primeira ré, a qual endossou o título para a segunda, sendo o consumidor cobrado pelo terceiro réu.

Em tais demandas, constatei a existência do contrato de cessão mencionado neste encarte processual e devidamente assinado pela primeira e terceira requeridas, a qual restou firmado em 28/08/2014 (extraído do documento de fls. 100/105 dos autos nº 0001081-59.2015.8.08.0066).

Dito isso, resta patente que
o endosso firmado entre primeira e segunda rés se deu três meses antes da cessão operada entre primeira e terceira ré, de modo que, restou cedido crédito que não mais pertencia à cedente, o que importa em nulidade do negócio jurídico ante a impossibilidade do objeto (art. 166, II do CC)
.

No mesmo caminhar:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RESCISÃO DE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - TITULARIDADE. EVIDENCIANDO-SE DA PROVA PRODUZIDA QUE O CEDENTE DE DIREITOS CREDITÓRIO NÃO ERA EFETIVAMENTE TITULAR DE TAIS DIREITOS, O QUE IMPOSSIBILITOU AO CESSIONÁRIO SUBROGAR-SE EM TAIS DIREITOS, É DE SE DECLARAR RESCINDIDA A AVENÇA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, RESTITUINDO-AS AO STATU QUO ANTE. (TJ-DF - AC: 20010910063113 DF, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, Data de Julgamento: 21/11/2005, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 21/03/2006 Pág. : 100)

Assim sendo, o verdadeiro credor do título debatido nestes (duplicata nº 17.631) autos é a segunda requerida - ADAMA (MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A), em favor da qual deverá ser levantada a quantia depositada à fl. 39
. Ato contínuo, restará cumprida a obrigação do requerente de quitar o débito, estando extinta a dívida”.

Pois bem. O documento de fl. 90/90-v.º informa a existência de endosso translativo de
Agropecuária Colorado
Ltda. ME
(Agromai Pecuária)
em favor de
Milenia Ago Ciências S/A
(ADAMA)
, ocorrido em
16/06/2014
, com anuência do sacado
Ademar Celin
(fl. 32 e 91).

Conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário (fl. 106/110-v.º), o sacador da duplicata ofereceu em garantia à
Sicoob
Leste Capixaba
a totalidade da carteira de cobrança, incluindo os títulos de crédito já emitidos (cláusula décima primeira – fl. 108-v.º).

Todavia, a pactuação do sobredito negócio jurídico ocorrera somente em
28/08/2014
, quando os direitos ao crédito informado na duplicata mercantil não mais pertenciam à
Agromai Pecuária
, razão pela qual
a primeira ré não poderia transferir aquilo que não mais lhe pertencia.

Com efeito, sem promover a devida diligência quanto aos documentos e direitos apresentados pela empresa cooperada, a apelante promovera indevida cobrança ao autor, apropriando-se de crédito previamente cedido à
Milenia Ago Ciências S/A
(ADAMA)
.

Assim, não merece reparos a r. sentença ao condenar a Sicoob Leste Capixaba a restituir os valores indevidamente recebidos.

Considerando que o dano causado é de origem extracontratual, uma vez que se originou da violação de deveres jurídicos de caráter geral e não de vínculo jurídico previamente estabelecido entre as partes, aplica-se a
Súmula 54 do STJ:,
segundo a qual “[o]
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso (...)”
, que, no caso, é a data do pagamento indevido.

A correção monetária deverá ser aplicada a partir do efetivo desembolso, a teor da Súmula 43 do STJ.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.